Tribunal: TJSP
Processo: 0004242-82.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004242-82.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JULIO CESAR SOUZA ANTAO, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO
DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004242-82.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No 45812
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004242-82.2018.8.26.0224 - PD
COMARCA:
GUARULHOS JUIZADO DE VIOL. DOM. FAM. CONTRA MULHER
EMBARGANTE: JULIO CESAR SOUZA ANTÃO
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em
sede de Apelação. Alegação de que o r. decisum é omisso. Não
acolhimento, uma vez que não há no acórdão as eivas apontadas.
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIO CESAR
SOUZA ANTÃO contra Acórdão desta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal (fls. 223/228), o qual, por votação unânime, deu provimento ao
recurso ministerial para condenar o réu, ora embargante, como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois)
dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Em síntese, sustenta a digna Defesa que o r. decisum é omisso,
na medida em que deixou de considerar o princípio da inocência ao
afastar o pedido de absolvição por insuficiência de provas, aduzindo,
ainda, que o embargante faz jus ao regime inicial aberto. Pleiteia, assim, o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios para sanar os vícios
apontados, com o prequestionamento das questões suscitadas (fls.
01/04).
É a exposição sucinta da causa.
Inicialmente, cabe salientar que cada recurso previsto em nosso
ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os
embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as
decisões judiciais como um todo quando nestas existirem pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.
No caso dos autos, o processo foi devidamente solucionado,
tendo o Acórdão bem demonstrado os motivos que levaram à C. Turma
Julgadora, por unanimidade, a dar provimento ao recurso ministerial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004242-82.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
condenar o réu, ora embargante, como incurso no artigo 129, § 9o, do CP,
fixando o regime inicial semiaberto.
De fato, o conjunto probatório amealhado aos autos foi
adequadamente apreciado pelo Colegiado que entendeu bem comprovado
o delito imputado ao ora embargante, tendo constado, expressamente, do
r. decisum embargado:
“A negativa do réu está isolada nos autos, em aberto
conflito com a realidade probatória.
Ora, as declarações da ofendida, acrescidas do boletim de
ocorrência de autoria conhecida (fls. 04/05) e do laudo de lesão
corporal (fls. 67/68), servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova
para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
De fato, em ambas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima
Maria Aparecida da Silva descreveu minuciosamente o ocorrido,
dizendo que o acusado, durante uma discussão, a agrediu com socos
na cabeça e torceu seu dedo da mão esquerda (fls. 06 e mídia).
A palavra da vítima, evidentemente, merece crédito,
devendo prevalecer no confronto com a do réu, cuja insinceridade
salta aos olhos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que “a palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso” (HC 143681/SP
Ministro Arnaldo Esteves Lima Quinta Turma - DJe de 02/08/2010).
Ainda:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIMES PRATICADOS COM
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
Para
alterar
o
entendimento da Corte Estadual e atender ao pleito de absolvição
por insuficiência de provas seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos. A palavra da vítima tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004242-82.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
4
especial relevância para fundamentar a condenação, mormente porque
se trata de violência doméstica ou familiar, não havendo que se
falar
em
insuficiência
probatória.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1352082-DF - Ministro Joel
Ilan Paciornik - Quinta Turma - DJe de 05/04/2019).
Nesse contexto, tenho que restou bem comprovado que o réu
cometeu o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, o que impõe
a sua condenação nos termos da denúncia.
Com efeito, não há dúvida de que o réu agiu com dolo,
pois agrediu a vítima, com o objetivo de causar-lhe dano físico, o
que foi comprovado pelo laudo pericial acostado às fls. 67/68 que
concluiu que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve,
em razão de fratura no 5o dedo da mão esquerda, o qual foi
imobilizado por 15 dias, lesão compatível com a narrativa da
vítima.
Nas palavras do professor Mirabete, “o dolo do crime de
lesão corporal é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde
de outrem ou assumir o risco de produzi-lo ('animus laedendi' ou
'nocendi')” (Código Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 2007, p.
1010).
Apenas para que não fique sem registro, anoto que não
restou comprovado nos autos que o réu agiu em legítima defesa. De
fato, no caso em tela, não há espaço para o reconhecimento da
excludente em questão, que tem como requisitos a moderação e os
meios necessários, que não se fazem presentes na hipótese dos
autos, não sendo crível, salvo raríssimos e específicos casos, que
uma pessoa do sexo masculino
por natureza mais forte -, não
consiga conter com facilidade um oponente do sexo oposto, sem que
seja preciso agredi-la, como no caso em apreço.
Nesse, manifestou-se o digno Procurador de Justiça:
“Ademais, não há como aceitar que a lesão descrita no
exame pericial tivesse sido provocada pelo acusado em ato de
legítima defesa, até mesmo porque a vítima, em suas declarações,
foi enfática ao dizer que o réu a agrediu porque ela descobriu o
caso extraconjugal que ele mantinha com outra mulher, não havendo
notícia de que, na ocasião, a ofendida tenha investido contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004242-82.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
5
apelado.” (fls. 219).
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são firmes no sentido de que
o réu cometeu o delito de lesões corporais contra a vítima Maria
Aparecida em situação de violência doméstica, impondo-se, por
conseguinte, a condenação.” (fls. 225/227).
O regime prisional foi, igualmente, bem justificado, inexistindo
qualquer vício. Vejamos:
“Fixo o regime inicial semiaberto, que é o que convém no
caso em tela, tendo em vista que se trata de réu portador de maus
antecedentes e reincidente. Pelas mesmas razões, incabível o
sursis.” (fls. 228).
Na verdade, o que pretende o embargante no presente caso é
apenas polemizar, provocando um novo debate sobre o que já foi decidido,
com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, ou, quiçá, protelar o
cumprimento do Acórdão, o que, com a devida vênia, é absolutamente
inaceitável.
Ora, insurgindo-se quaisquer das partes contra o entendimento
adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a alegação de error in
judicando, outra deve ser a via processual a ser escolhida, vez que não se
prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-
somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o
art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o efeito modificativo
(infringente), mas que inocorreu in casu.
Aliás, nem mesmo para efeito de prequestionamento há razão
para o acolhimento dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004242-82.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
6
Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Superior, “já é
pacífico o entendimento no STJ e também nos demais Tribunais
Superiores, de que os embargos declaratórios, mesmo quando
manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis
se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que
autorizariam a sua interposição” (AgRg no Ag 680.045/MG, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 03.10.15).
Acrescenta-se, ainda, que, “De acordo com a jurisprudência
pacífica desta Corte, admite-se o prequestionamento implícito, não
sendo necessário que o Tribunal de origem faça expressa menção aos
dispositivos legais apontados como violados nas razões do recurso
especial, sendo suficiente a mera apreciação da tese” (STJ
AgRg
no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura Dje 28.05.12).
Em suma, ausentes os requisitos previstos no art. 619 do CPP, e
sendo nítida a intenção de exame de questão já decidida pelo Tribunal,
impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração
opostos por Julio Cesar Souza Antão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)